Tribunal: TJSP
Processo: 2281687-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Sociedade em Conta de Participação - Tutela cautelar antecedente à propositura de ação indenizatória – Captação de valores para administração e investimento no mercado de capitais, sem autorização da CVM – Ausência da devolução prometida – Elementos efetivos acerca do perigo atual de dano patrimonial de difícil reversão – Constrição sobre direitos relacionados à imóvel submetido a alienação

Ementa:
Sociedade em Conta de Participação - Tutela cautelar antecedente à propositura de ação indenizatória – Captação de valores para administração e investimento no mercado de capitais, sem autorização da CVM – Ausência da devolução prometida – Elementos efetivos acerca do perigo atual de dano patrimonial de difícil reversão – Constrição sobre direitos relacionados à imóvel submetido a alienação fiduciária em garantia – Possibilidade – Indisponibilidade de caráter cautelar e assecuratório – Uso impróprio da palavra "penhora" – Ausência dos requisitos previstos no art. 1o da Lei 8009/1990 – Bem de família não caracterizado – Recurso desprovido.